Tribunal: TJSP
Processo: 1013621-14.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Responsabilidade da empreiteira evidenciada no caso concreto. Planejamento do empreendimento abrangido pelo risco da atividade. Súmula 161 do TJSP. Danos materiais. Efetiva comprovação dos danos emergentes alegados pelos consumidores na inicial. Taxas condominiais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Responsabilidade da empreiteira evidenciada no caso concreto. Planejamento do empreendimento abrangido pelo risco da atividade. Súmula 161 do TJSP. Danos materiais. Efetiva comprovação dos danos emergentes alegados pelos consumidores na inicial. Taxas condominiais relativas ao período em que foram privadas do bem. Ressarcimento devido, eis que o imóvel não se encontrava na posse dos autores. Gastos com moradia em outro imóvel. Efetiva comprovação pela documentação acostada nos autos. Dever de indenizar bem reconhecido na r. sentença. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.